Tribunal: TJES
Processo: 0000606-39.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000606-39.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL FELIPE ARAUJO MARIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000606-39.2024.8.08.0050

APELANTE: DANIEL FELIPE ARAUJO MARIANO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Daniel Felipe Araujo Mariano em face de sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional, fixando-se a pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, o réu, ao distribuir refeições na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, recebeu e manteve em depósito 14 buchas de maconha para entrega a outros internos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se deve incidir o princípio
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se a conduta admite desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria possui fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria emerge clara da prova oral colhida, especialmente pelo depoimento do monitor de ressocialização que flagrou o exato momento em que o réu recebeu o invólucro de terceira pessoa através de uma báscula.

Depoimentos de agentes públicos, como monitores e agentes penitenciários, gozam de presunção de veracidade e possuem elevado valor probatório quando harmônicos com as demais provas e ausentes indícios de parcialidade.

O crime de tráfico de drogas classifica-se como tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos verbais, tais como "trazer consigo" ou "ter em depósito", independentemente de prova da efetiva comercialização.

As circunstâncias da apreensão, introdução clandestina de entorpecentes em unidade prisional durante o exercício de atividade de confiança (distribuição de alimentos), afastam a tese de posse para consumo pessoal.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela valoração negativa da culpabilidade, diante da prática do crime durante o cumprimento de pena, e pelos antecedentes criminais certificados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes públicos é prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando em harmonia com o conjunto probatório.

A prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito, prescindindo de comprovação de venda.

A apreensão de drogas em contexto de entrada clandestina em presídio inviabiliza a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena anterior constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base a título de culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 33,
caput
, e 40, III, da Lei 11.343/2006; art. 59 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, DJEN de 2/6/2025; STJ, AREsp 2.460.755, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 06/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000606-39.2024.8.08.0050

APELANTE: DANIEL FELIPE ARAUJO MARIANO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

DANIEL FELIPE ARAUJO MARIANO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES (ID 18511482), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

O apelante, em suas razões recursais de ID 18511498, argumenta que inexistem elementos seguros quanto à autoria do crime, afirmando que a droga não lhe pertencia e que inexistiu comprovação de prática de traficância no interior da unidade prisional, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
; aduz, subsidiariamente, que, acaso mantida a condenação, impõe-se a desclassificação da conduta para a infração do art. 28, da Lei de Drogas ou, ainda, a revisão da dosimetria da pena, com redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, diante da alegada ausência de fundamentação concreta para a exasperação operada na primeira fase.

Emerge da Denúncia que, no dia 20/11/2024, por volta das 11h30min, no interior da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, em Viana, o réu trazia consigo e tinha em depósito material entorpecente em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que o réu era o interno responsável por distribuir as refeições no pavilhão e, durante a atividade, recebeu através de uma báscula, de pessoa não identificada, um invólucro, ato flagrado pelo monitor de ressocialização Geraldo Ribeiro.

No mesmo momento, Geraldo informou ao réu que teria flagrado o ato e, neste momento, ainda segurando o objeto nas mãos, o réu disse “perdi”, entregou os entorpecentes, totalizando 14 buchas de maconha e confessou que os transportaria ao pavilhão 1 para quitar dívidas.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada pelo Auto de Apreensão (ID 18511320, p. 15), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 18511320, p. 17) e pelo Laudo Químico Definitivo (ID 18511328).

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O monitor penitenciário Geraldo Ribeiro, em juízo, confirmou que visualizou o momento em que terceira pessoa entregou determinado material ao réu. Ressaltou, ainda, que, logo após ser surpreendido, o réu disse que “perdeu” e entregou espontaneamente as drogas.

A testemunha Fabio Alves, chefe da equipe de agentes, corroborou tal versão, afirmando que o réu estava com o invólucro na mão e entregou prontamente o material ilícito (maconha), declarando que o levaria para outro preso.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra do
s agentes penitenciários
por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

A negativa de autoria apresentada pelo réu, segundo a qual estaria apenas entregando alimentos e conversando com preso conhecido, sustentando que a droga teria sido encontrada no chão, e não em sua posse, não encontra respaldo nas provas produzidas, revelando-se isolada diante do conjunto probatório.

Do mesmo modo, a apreensão de entorpecentes em contexto de introdução clandestina de drogas no interior de unidade prisional, nas circunstâncias descritas no flagrante, afasta a possibilidade de reconhecimento do porte para consumo pessoal.

Em situação semelhante, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE AGENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS SUFICIENTES. A
GRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. (...) III. Razões de decidiro depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não se exige prova da efetiva comercialização do entorpecente, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.a revisão da decisão condenatória exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ.
A condenação pelo delito de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada na prova dos autos, especialmente no depoimento do agente penitenciário, que presenciou a entrega da droga de um preso para outro, não havendo cogitar, tampouco, em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.
lV. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.460.755; Proc. 2023/0340855-0; PR; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 06/12/2024)

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em virtude da avaliação negativa da culpabilidade, por ter o réu praticado o crime durante o cumprimento de pena, e dos antecedentes criminais, devidamente certificado nos autos.

Trata-se, com efeito, de fundamentação idônea, alicerçada em elementos do caso concreto.

À vista desse cenário, a existência de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 59, do Código Penal, revela-se suficiente para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)